Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
1. É necessária a demonstração de indícios mínimos de confusão patrimonial e/ou abuso da personalidade jurídica, conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil, para permitir a instauração do incidente, a fim de afastar procedimentos desnecessários ao bom andamento da marcha processual. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. O indício da existência de grupo econômico constitui motivo para permitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.